Tribunal: TJDFT
Processo: 0703951-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703951-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARINA MARIA SIQUEIRA COUTINHO, LUCAS SIQUEIRA COUTINHO, MARCUS SIQUEIRA COUTINHO, SABRINA SIQUEIRA COUTINHO AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS COUTINHO FILHO (ESPÓLIO) CPF: 033.697.901-06 D E S P A C H O Vistos e etc. Cuida-se de Agravo Interno (ID 33571455) interposto contra decisão desta Relatoria (ID 32688608), na qual indeferi o pedido liminar. Por ora, mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, conforme lançada no ID 30282118. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a parte agravada para responder o presente agravo interno interposto, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator